Tribunal: TJMT
Processo: 1040712-94.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040712-94.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANATALIA CORREA DE CAMPOS - CPF: 353.774.611-34 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1040712-94.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
ANATALIA CORREA DE CAMPOS

Recorrid
o
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
18/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente

ANATALIA CORREA DE CAMPOS
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2
. Diante da negativa d
a

Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorr
ida
, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação e do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação apta a demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3
. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico

-

firmado entre a empresa cedente e
a
consumidor
a
-

não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia.

Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a
ausência de
comprovação da regularidade da dívida cobrada pela
empresa Recorrida
.

4
.
No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
em razão da existência de anotaç
ões
preexistente
s
em nome d
o
consumidor nos órgãos de proteção ao crédito
.

5
.

Sentença
reformada
.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Recorrente ANATALIA CORREA DE CAMPOS postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
ANATALIA CORREA DE CAMPOS
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a
empresa
Recorrid
a

seja condenada
ao pagamento de indenização por danos morais
, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões (
ID
131526655
),
o
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022